Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-55.2015.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000998-55.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ADEMIRSON BATISTA DA SILVA - CPF: 580.503.451-49 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS SUCUMB
E
NCIAIS
– BASE DE CÁLCULO
ARBITRADA NA
SENTENÇA SOBRE
O VALOR DA CAUSA
–

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NO ACÓRDÃO PARA O MONTANTE
DA
CONDENAÇÃO

–

VIABILIDADE
–

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

ARTIGO
85
, §
§
2°
E
11
, DO CPC
–

INEXISTÊNCIA
DE ERRO MATERIA
L
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa

(...)
”
(
a
rtigo 85, §2°, do CPC).

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”
(
a
rtigo 85, §11°, do CPC).

A
base de
cálculo
da
verba honorária
pode
ser alterada de ofício pelo julgador
,
visto que s
e trata de
matéria de ordem pública
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença que
acolheu a I
mpugnação
do executado e declarou extinta a Ação
com amparo nos artigos

924, II
,
e 925, do CPC.

O apelante alega que
na primeira instância
o réu
foi condenado
a pagar
R$8.000,00
de danos morais e
fixada a
verba honorária em 10% sobre o valor da
causa
.

Aduz que

houve
interp
osição de
Apelação,
por
ém
não provida
, sendo majorado
s
os honorários advocatícios
para
15% sobre o
montante
da
condenação
.

Acrescenta que
,
“a
pós o trânsito em julgado, foi apresentado
cumprimento de sentença
, ID 97135183, no qual postulou-se: a) o valor dos
danos morais
acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso e de correção monetária desde a data da fixação b) os
honorários advocatícios de sucumbência
no importe de 10% sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos da
sentença
de ID 88572040, + 15%
sobre o valor da condenação
, nos termos da
decisão
de ID 96937879
”.

Nas c
ontrarrazões (ID.

2121
26912), o apelado sustenta que
“
os cálculos foram realizados de maneira equívoca, tendo em vista que a parte Exequente utilizou como cálculo de honorários de sucumbência
o valor da condenação acrescido do valor da causa. Contudo, conforme decisão em segunda instância, os honorários sucumbenciais devem ser calculados em 15% sobre o valor da condenação e, não somando a condenação em primeira instância e segunda instância”.

Afirma que
“
a aplicação da soma ao cálculo apresentado pelo Recorrente, além de equivocada, mostra-se completamente fora dos parâmetros da razoabilidade, conforme estabelece o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil”.

Diz também
que
“
no presente cumprimento de sentença evidente excesso de execução, conforme demonstrado pela análise do cálculo realizado pelo Recorrente, que pode gerar o seu enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico como modo de recomposição patrimonial”.

Busca o
não
provimento
do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra
a
decisão
que,
em Cumprimento de Sentença
,

acolheu a I
mpugnação do executado e declarou extinta a Ação
com amparo nos artigos
924, II
,
e 925, do CPC,
proferida nestes termos:

“(...)
os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, razão pela qual podem ser fixados, inclusive, de ofício em sede recursal. Outrossim, consigno que o aludido dispositivo legal veda que o cômputo geral da fixação dos honorários ultrapasse os limites estabelecidos na fase de conhecimento, razão pela qual o somatório apresentado pela parte Exequente não merece prosperar.
No mais, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão monocrática do TJMT é que deverão prevalecer, quais sejam: 15% sobre o valor da condenação (ID 96937879), porquanto a decisão do Egrégio TJMT substituiu a r. sentença. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação oposta pelo Executado, ficando consignado que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem considerados são de 15% sobre o valor da condenação, conforme fixado na decisão monocrática de ID

96937879”
.

Alega que
,

“a
pós o trânsito em julgado, foi apresentado cumprimento de sentença, ID 97135183, no qual postulou-se: a) o valor dos danos morais acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso e de correção monetária desde a data da fixação b) os honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da
sentença de ID 88572040, + 15% sobre o valor da condenação, nos termos da decisão de ID 96937879”.

Por
sua vez
,
o
apelado
sustenta que
“
os cálculos foram realizados de maneira equívoca, tendo em vista que a parte Exequente utilizou como cálculo de honorários de sucumbência o valor da condenação acrescido do valor da causa. Contudo, conforme decisão em segunda instância, os honorários sucumbenciais devem ser calculados em 15% sobre o valor da condenação e, não somando a condenação em primeira instância e segunda instância”.

Em
8-7-2022

o réu (
apelado
)
foi condenado a pagar ao
autor (
apelante
)
R$8.000,00 de
danos morais, além d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
de
10% sobre o valor atualizado da causa
(ID.

141764411)
.

Diante disso, interpôs Apelação
(I
D
.

141764412)
, porém não provida, sendo majorada a
verba honorária
para
15
% sobre o
montante
da condenação

(ID.

143083653)
.

Após o trânsito em julgado
(ID.

1461
23673)
, o autor

ingressou com
Cumprimento de Sentença
, e para o cálculo dos honorários
som
ou
os 10%
sobre
a quantia atribuída à lide,
arbitrados na sentença
,
mais os 15% sobre o valor da condenação
,

majorados
no acórdão
(ID.

212126889).

É
evidente que nestes autos

a fixação d
os honorários
se dá
sobre
o montante
def
i
nido
para a
condenação
, conforme
artigo

85, §2°, do CPC.

Dessa forma,
a majoração
tem de observar

os
percentuais
estabelecidos
no

artigo
85, §11°, do CPC
. Logo
,
é vedada

a
soma
pretendida
pelo autor, pois ultrapassaria a porcentagem estipulada na lei
.

Portanto,
no Cumprimento de Sentença
os honorários
do advogado
devem
ser
calculados apenas em
15% sobre o valor da condenação
,
visto
que
o montante

determinado
pelo
Tribunal de Justiça
prevalece sobre
o

consignado
no Juízo de origem
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
DJe
29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Agravo interno não provido
”
. (STJ - AgInt nos
EDcl
no AREsp 2055080 SP 2022/0013360-3,
j
ulgamento
em
23
-8-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
9
-
9
-
2022).

Dessa maneira,
impõe-se de ofício a
modificação da base de cálculo
, pois é matéria de ordem pública.

Ademais,
eventual

erro materia
l
nos cálculos
pode
ria
ser revisto a qualquer tempo,
já que
não se sujeita

à preclusão
.

A propósito
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANTO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DESCONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO (QUE DETERMINA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SANAR TAL ERRO POR AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PRAZO LEGAL – DESCABIMENTO – ERRO NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para
apuração do débito após a correção do erro material verificado
(AgInt
nos
EDcl
no REsp 1720927/RS). Portanto, escorreita a decisão agravada que, apesar da aparente intempestividade da exceção de pré-executividade, acolheu o pedido quanto ao erro relativo ao valor dos honorários de sucumbência bloqueado, determinando que a parte
exeqüente
procedesse às devidas correções no cálculo do débito a fim de adequá-lo ao acórdão
exequendo”
.
(TJMT 10090724520228110000 MT,
relatora Desa.

Marilsen Andrade Addario
,
j
ulgamento
em
29
-6-
2022, Segunda Câmara de Direito Privado,
publicação em
4
-7-
2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. De
ixo de majorar
a verba honorária
uma vez que não
foi

arbitrada
na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024